Tribunal: CARF
Processo: 10880.977507/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-19

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.977507/2012-91
Recurso
Embargos
Acórdão no
1002-003.484 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de junho de 2024
Embargante
SSB EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
EMBARGOS. OMISSÃO/CONTRADIÇÃO VERIFICADAS. CORREÇÃO.
EFEITOS NÃO INFRINGENTES.
Havendo constatação de omissão e contradição no Acórdão embargado, é de
rigor sua correção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer a
acolher os embargos ora propostos, na forma do art. 116 do Regimento Interno do CARF, sem
efeitos infringentes, para sanar a omissão e contradição apontadas no Acórdão de Recurso
Voluntário, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fenelon Moscoso de Almeida, Miriam Costa Faccin, Luís Ângelo Carneiro
Baptista, José Roberto Adelino da Silva e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.

Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo sujeito passivo em epígrafe, em
face do acórdão n. 1002-001.763, de 08 de outubro de 2020, por meio do qual a 2a Turma
Extraordinária desta Seção assim decidiu:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
A decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.977507/2012-91
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.484 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.977507/2012-91

COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS
DA PROVA. DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO.
Tendo o contribuinte apresentado meios de prova hábeis à demonstração da
certeza e liquidez do crédito alegado, necessário o seu reconhecimento, a fim
de que seja objeto de compensação nos termos declarados em DCOMP.
Inteligência do art. 170 do CTN.
SUSPENSÃO DE INEXIGIBILIDADE. MULTAS E JUROS. INCIDÊNCIA.
Ainda que suspensos os créditos tributários em decorrência da interposição de
recursos administrativos, ficam mantidas as incidências de multas e juros sobre
os créditos tributários não pagos no prazo previsto, caso não extintos pela
compensação pretendida.

Com a ciência da decisão, o sujeito passivo apresentou embargos de declaração
(fls. 319), sob o argumento de que a decisão padeceria de omissão, contradição e obscuridade,
nos seguintes termos (destaques no original):
DA CONTRADIÇÃO, DA OBSCURIDADE E DA OMISSÃO INCORRIDOS
PELO ACÓRDÃO EMBARGADO
Na ementa do r. Acórdão proferido por essa C. 2a Turma Extraordinária fez-se
constar:
“COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS
DA PROVA. DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO. Tendo o contribuinte
apresentado meios de prova hábeis à demonstração da certeza e liquidez do crédito
alegado, necessário o seu reconhecimento, a fim de que seja objeto de compensação
nos termos declarados em DCOMP. Inteligência do art. 170 do CTN.”
Contudo, as razões decisórias contidas no corpo do r. Acórdão sobre o direito ao
crédito do contribuinte, revelam que o i. Conselheiro Relator entendeu o exato oposto
do que consta na emenda. Veja-se abaixo elucidativo trecho que evidencia a
contradição:

(...)
Noutro ponto - extrapolada a contradição amealhada e que precisará ser sanada -
essa C. 2a Turma Extraordinária negou provimento ao Recurso Voluntário por
entender que a Embargante não juntou documentos necessários para comprovação da
apuração do crédito discutido.
(...)
Ocorre que toda a documentação indispensável para a resolução de mérito
adequada da celeuma posta aos autos, que visa comprovar a higidez do seu crédito
pleiteado foi apresentada pela Embargante, quais sejam: (i) memória de cálculo (fls.
42 e fls. 98); (ii) comprovante de arrecadação (fls. 100); (iii) Declaração de Débitos e
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.484 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.977507/2012-91

Créditos Tributários Federais (“DCTF”) original (fls. 102/144) e retificadora (fls.
146/186); (iv) Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica
(“DIPJ”) original (fls. 188/202); (v) documentação contábil (balancete) devidamente
assinada por contador habilitado – fls. 32/40; e (vi) relatórios de informes de
rendimentos relativos ao IRRF decorrentes de receitas financeiras (fls. 44).
Ou seja, o amplo arcabouço probatório sobre o qual se fundamentam os
argumentos da Embargante seria suficiente para o reconhecimento da liquidez e da
certeza do crédito alegado pelo Embargante.
Tal conjunto documental, entretanto, não foi analisado de forma adequada. Isso
porque, embora o i. Relator entenda pela possibilidade de retificação da DCTF após a
emissão do despacho decisório, informa que o contribuinte deveria ter comprovado
documentalmente as alterações promovidas.
Ora, no Acordão não houve apontamento de quais documentos seriam
necessários de forma adicional para tal comprovação, nem porque os documentos
apresentados seriam tidos como insuficientes.
Portanto, em resumo, não mencionou em sua decisão de forma clara quais
documentos faltantes prejudicaram a sua análise, uma vez que o contribuinte juntou no
processo toda a prova documental suficiente para demonstração do crédito ora
questionado, homenageando-se o princípio da verdade material.
Essa obscuridade faz toda a diferença no caso concreto, pois a
documentação juntada, tal como mencionado nas razões recursais, imputam de
forma suficiente a existência do crédito pleiteado.
Ainda, acrescida à obscuridade mencionada, observa-se que a referida decisão
embargada também quedou omissa quanto à análise integral dos documentos
probatórios acostados pela Embargante, nos seguintes termos:
(...)
Percebe-se que, em que pese a Embargante tenha trazido aos autos amplo e
robusto contexto probatório, tal qual relatado acima, a decisão embargada omitiu-se
quanto à análise dos mesmos, limitando-se a afirmar, superficialmente, que a
Embargante não apresentou meios de prova suficientes.
Deste modo, a omissão constatada na Decisão Embargada houve por influenciar
na indevida conclusão do julgado, exatamente no que versa sobre o conjunto
probatório e sua robustez, aptos a resguardar e assegurar o crédito reconhecido em
DIPJ e DCTF.
Assim, resta demonstrada a omissão do Acórdão Embargado quanto à análise
integral dos documentos carreados pela Embargante, instrumentos legítimos e hábeis a
demonstrar a legitimidade do crédito.
Nesse sentido, tendo em vista que a decisão proferida e objeto do presente
questionamento possui evidente divergência com a documentação apresentada no
processo, é de extrema que sejam sanadas a omissão e a obscuridade visando apontar
qual a documentação faltante, bem como requerimento de novos documentos
comprobatórios, caso necessário.

É o relatório do necessário.

Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.484 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.977507/2012-91

Voto
Aílton Neves da Silva, Relator.

Admissibilidade
Os Embargos de Declaração opostos são tempestivos, tendo sido admitidos por
Despacho exarado pelo Presidente desta 2a Turma Extraordinária, com fulcro no artigo 116 da
Portaria MF no 1.634/23 (Ricarf), pelo que dele conheço.

Mérito
Segundo o Despacho de Admissibilidade de Embargos, a Embargante afirma que
o acórdão teria incorrido em contradição, visto que a ementa sinalizaria o provimento ao recurso
voluntário (pelo reconhecimento do direito creditório pleiteado) enquanto o voto condutor, em
seu racional, consignou que o contribuinte não demonstrou cabalmente a liquidez e certeza do
crédito.
Para análise da questão, necessário trazer à baila parte da ementa do acórdão de
Recurso Voluntário no 1002-001.763, exarado pela 2a Turma Extraordinária, na qual teria havido
a mencionada contradição:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS
DA PROVA. DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO.
Tendo o contribuinte apresentado meios de prova hábeis à demonstração da
certeza e liquidez do crédito alegado, necessário o seu reconhecimento, a fim
de que seja objeto de compensação nos termos declarados em DCOMP.
Inteligência do art. 170 do CTN.
(...)

Como se observa na ementa do acórdão de Recurso Voluntário, ficou consignado
que foram apresentados meios de prova hábeis à demonstração da certeza e liquidez do crédito
alegado, enquanto que a redação de sua parte dispositiva apontou expressamente a rejeição da
preliminar suscitada e a negativa de provimento ao recurso, de conformidade com os termos da
decisão recorrida.
Evidente, portanto, a contradição, motivo por que devem ser acolhidos os
embargos a fim de ajustar a ementa ao dispositivo do acórdão de Recurso Voluntário, nos
seguintes termos:
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO.
ÔNUS DA PROVA. DIREITO CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO.
Fl. 365
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.484 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.977507/2012-91

Não tendo o contribuinte apresentado meios de prova hábeis à demonstração da
certeza e liquidez do crédito alegado, deve ser negada a homologação da
compensação declarada.
Inteligência do art. 170 do CTN.

No que tange à omissão, defende a Embargante ter juntado diversos documentos,
que, no seu entendimento, seriam aptos a demonstrar o crédito pleiteado. Diante desse cenário,
aduz que a omissão decorreria do fato de o voto condutor não ter indicado quais seriam os
documentos necessários para tal desiderato, o que implicaria, ainda, obscuridade na decisão.
Novamente assiste razão ao Embargante.
Constata-se que, de fato, não há indicação de quais seriam os documentos aptos a
comprovar o crédito almejado pelo contribuinte (ou seja, no que consistiria a mencionada
insuficiência probatória), pois no voto condutor há apenas uma passagem sobre o assunto, a
título de conclusão, nos seguintes termos:
Assim, a recorrente não demonstrou cabalmente a liquidez e certeza do crédito,
na medida em que não apresentou qualquer argumento nem meio de prova capazes de
refutar a afirmação da DRJ no sentido da inexistência do crédito.

Assim, especificamente neste ponto, visando a esclarecer quais seriam os meios
de prova aptos a refutar a afirmação da DRJ, devem ser acolhidos os embargos para acréscimo
ao texto supra do parágrafo seguinte:
No caso sob exame, a DRJ confirmou que o valor reconhecido na DCOMP de
origem do crédito no 25723.93560.240611.1.3.04-0001 - objeto dos autos do processo
no 10880.977506/2012-46 - foi insuficiente para a homologação integral da
compensação nela declarada, não restando saldo disponível para compensação da
DCOMP no 29322.74350.300611.1.3.04-9793, objeto do processo ora examinado.
Confira-se:
“12. Foi reconhecido direito creditório no valor de R$ 29.290,56. Utilizando-se
do aplicativo SAPO, sistema de apoio operacional homologado pela Coordenação-
Geral de Arrecadação e Cobrança-CODAC da RFB (fl.205) para efetuar a devida
atualização do crédito, bem como o cálculo da compensação declarada pelo
interessado na DCOMP no 25723.93560.240611.1.3.04-0001, objeto do processo no
10880.977506/2012-46,comprova-se que o crédito reconhecido foi insuficiente para a
homologação integral da compensação nela declarada . Portanto, não resta saldo
disponível para a compensação objeto do processo ora em exame.”
Assim, para combater a decisão da DRJ, caberia unicamente ao Recorrente
demonstrar que foi revertido, em instância superior, o acórdão de Manifestação de
Inconformidade proferido em seu desfavor nos autos do processo no
10880.977506/2012-46, no qual consta a origem do crédito, de modo a comprovar a
suficiência de saldo para fazer frente ao crédito vindicado na DCOMP no
29322.74350.300611.1.3.04-9793, integrante dos presentes autos, o que não ocorreu.

Aliás, esclareça-se que não houve apresentação de Recurso Voluntário nos autos
do processo no 10880.977506/2012-46, que encontra-se arquivado, conforme mostra o Termo de
arquivamento que segue:
Fl. 366
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.484 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.977507/2012-91

Dispositivo
Ante o
exposto,
CONHEÇO E ACOLHO OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO OPOSTOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES, nos termos do art. 116 do
do RICARF, por considerar demonstrada a contradição e omissão apontadas.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 367
DF CARF MF
Original